Tribunal: TJSP
Processo: 2171813-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DECISÃO QUE REPUTOU CORRETA A BASE DE CÁLCULO ADOTADA PARA APURAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, BEM COMO, CONSIDERANDO QUE A EXECUTADA SEQUER FORA INTIMADA AO PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS, DETERMINOU A SUPRESSÃO DOS EFEITOS DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DECISÃO QUE REPUTOU CORRETA A BASE DE CÁLCULO ADOTADA PARA APURAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, BEM COMO, CONSIDERANDO QUE A EXECUTADA SEQUER FORA INTIMADA AO PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS, DETERMINOU A SUPRESSÃO DOS EFEITOS DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A ELAS RELATIVOS – EM RELAÇÃO AOS VALORES CORRESPONDENTES ÀS BENFEITORIAS INTRODUZIDAS NO IMÓVEL, OS JUROS SOMENTE SERÃO DEVIDOS A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO E DEFINIÇÃO DO MONTANTE – PRECEDENTE - TAXA DE OCUPAÇÃO CALCULADA COM BASE NO VALOR VENAL DO BEM, NOS TERMOS DO V. ACÓRDÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CORRESPONDENTE TERRENO, A ÁREA EDIFICADA E SUA UTILIZAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2171813-03.2019.8.26.0000, da
Comarca de Guarulhos, em que é agravante MARLI SALES DE
OLIVEIRA,
é
agravado
IMOBILIARIA
E
CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171813-03.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2171813-03.2019.8.26.0000
Agravante: MARLI SALES DE OLIVEIRA
Agravado: Imobiliaria e Construtora Continental Ltda.
(Voto no 22.699)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPRA
E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

DEMANDA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS DECISÃO QUE
REPUTOU
CORRETA
A
BASE
DE
CÁLCULO
ADOTADA
PARA
APURAÇÃO
DA
TAXA
DE
OCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL,
BEM
COMO,
CONSIDERANDO QUE A EXECUTADA SEQUER FORA
INTIMADA AO PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS,
DETERMINOU A SUPRESSÃO DOS EFEITOS DA
INCIDÊNCIA
DOS
JUROS
DE
MORA
A
ELAS
RELATIVOS

EM
RELAÇÃO
AOS
VALORES
CORRESPONDENTES
ÀS
BENFEITORIAS
INTRODUZIDAS NO IMÓVEL, OS JUROS SOMENTE
SERÃO DEVIDOS A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO
E
DEFINIÇÃO
DO
MONTANTE

PRECEDENTE - TAXA DE OCUPAÇÃO CALCULADA
COM BASE NO VALOR VENAL DO BEM, NOS
TERMOS
DO
V.
ACÓRDÃO,
LEVANDO
EM
CONSIDERAÇÃO O CORRESPONDENTE TERRENO, A
ÁREA EDIFICADA E SUA UTILIZAÇÃO - DECISÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 136/138, que, no bojo de ação de
rescisão contratual cumulada com pedido de restituição
das quantias pagas, em fase de cumprimento de sentença,
reputou correta a base de cálculo adotada para apuração
da taxa de ocupação do imóvel, bem como, considerando que
a executada sequer fora intimada ao pagamento das
benfeitorias, determinou a supressão dos efeitos da
incidência dos juros de mora a elas relativos.
Irresignada, pugna a agravante pela concessão de
liminar e a reforma do r. pronunciamento sob a alegação,
em síntese, de que, porquanto tenha adquirido lote de
terreno desprovido de qualquer edificação, não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171813-03.2019.8.26.0000
3
compelida a pagar taxa de ocupação calculada com base no
valor predial de bem que construíra; avaliadas em
dezembro de 2016, nada justifica a exclusão dos juros de
mora no que concerne às benfeitorias; consoante a Súmula
254 do STF, incluem-se os juros moratórios na liquidação,
embora omisso o pedido inicial ou a condenação.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
141/146.
Contrarrazões às fls. 148/159.
Por fim, em razão da Pandemia pelo Coronavírus, não
houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparo.
Consoante observado anteriormente, “Nos termos de
seu minudente e preciso relatório, o MM. Juiz a quo
observou tratar-se de 'ação de procedimento comum, em
etapa de cumprimento de sentença. Decisão de fls. 724/725
homologou o laudo que apurou as benfeitorias, no importe
de R$ 302.000,00. Cálculo de verificação às fls. 782/783.
Neste contexto, manifestaram-se as partes. A exequente
insurge-se acerca da base de cálculo utilizada para
apuração do período de fruição. Ao passo que, a devedora
apontou equívocos na planilha do débito correlatos ao
valor da entrada, incidência de juros sobre as benfeitorias, ausência de compensação dos débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171813-03.2019.8.26.0000
4
tributários incidentes sobre o imóvel e incorreção na
base de cálculo para apuração da verba honorária. Decido.
Os cálculos apresentados pelo contador judicial devem ser
retificados parcialmente. Infere-se do título executivo
judicial que a ré foi condenada a restituir 90% das
quantias pagas pela autora e a indenizar as benfeitorias
realizadas, além de pagar os honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o total das quantias a serem
recebidas pela autora. Por sua vez, a credora foi
condenada ao pagamento de taxa de ocupação, calculada no
percentual de 0,7% ao mês do valor venal do imóvel, até o
máximo de 50% das prestações pagas. A despeito dos
argumentos da parte exequente, a base de cálculo
utilizada para apurar a taxa de ocupação encontra-se
correta, eis que, nos termos do V. Acórdão, observa o
valor venal do bem, conceito que abarca a importância do
prédio construído e da terra nua. De igual modo, não
prosperam as alegações da executada, exceto em relação à
incidência de juros de mora sobre o valor das
benfeitorias. Em análise dos autos, verifica-se que o
compromisso de compra e venda firmado entre as partes
refere-se, unicamente, ao lote 14-A; assim, embora conste
no
instrumento
duas
compradoras,
inexiste
qualquer
fundamento no contrato ou no título executivo a amparar o
pedido de rateio da quantia entregue como sinal. No mesmo
sentido, o título executivo judicial não imputa qualquer
obrigação à exequente pelo pagamento de tributos. Vale
dizer que a responsabilidade tributária da compradora,
por ausência de manifestação das partes na etapa de
conhecimento, não foi objeto de análise por este juízo e,
por isso, tais quantias não devem integrar o cálculo de
liquidação. Em relação aos honorários advocatícios, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171813-03.2019.8.26.0000
5
cálculos de verificação estão corretos, porquanto, nos
termos da sentença, apuram o percentual de 15% sobre o
valor total das quantias a serem recebidas pela autora.
No que diz respeito à incidência de juros de mora e a
base de cálculo da verba honorária, merece guarida as
alegações do devedor. O valor da indenização por
benfeitorias foi apurado na etapa de liquidação e a mora
somente se caracteriza após o decurso do prazo para
pagamento voluntário deste débito. Na hipótese vertente,
o executado sequer foi intimado ao pagamento das
benfeitorias, assim, não se encontra em mora. Dessa
forma, deve ser retificado o cálculo de verificação para
suprimir os efeitos da incidência dos juros de mora
relativo às benfeitorias' (fls. 136/138).
“E com acerto, uma vez que, 'Em relação aos valores
correspondentes às benfeitorias introduzidas no imóvel os
juros somente serão devidos a partir da liquidação do
julgado e definição do montante' (TJSP, 2a Câm. Dir.
Priv., Ap. 1001850-52.2018.8.26.0322, rel. Des. Marcia
Dalla Déa Barone, j. 05.06.2019).
“Da mesma sorte, no que concerne à base de cálculo
adotada para aferição do quantum devido a título de taxa
de ocupação, o v. acórdão de fls. 54/59, relatado pelo i.
Des. Luiz Ambra, cuja cadeira assumi após sua
aposentadoria, foi claro ao estabelecer que 'Tem a Câmara
admitindo
cabível
taxa
dessa
ordem
(de
ocupação),
calculada em 0,7% ao mês sobre o valor venal do imóvel,
constante do lançamento do IPTU; ou do só cadastramento
para esse fim, se houver isenção. Mas somente até um
máximo nele incluídos os 10% retidos a título de despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171813-03.2019.8.26.0000
6
de administração de 50% por cento sobre as prestações
pagas. Quer dizer, à outra metade o adquirente, em
qualquer circunstância, terá sempre direito à devolução,
nos
termos
da
legislação
consumerista'
(Ap.
0124931-03.2008.8.26.0000, j. 23.11.2011).
“Nesse sentido, cediço que o valor venal corresponde
ao valor que a unidade imobiliária alcançaria em uma
operação de compra e venda, levando em consideração o
correspondente terreno, a área edificada e sua utilização.”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica